Tribunal: STF
Processo: ARE 1407665
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Benefício de pensão por morte. Perda superveniente da qualidade de beneficiário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.